Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727868-10.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ARACI EMBARGADO: SYLVIO CADEMARTORI NETO, MARCIO ZIULKOSKI D E S P A C H O Cuida-se de pedido de tutela de urgência (ID 27411023) formulado por Sylvio Cademartori Neto em face do MUNICÍPIO DE ARACI no âmbito da remessa necessária apreciada no acórdão constante do ID 24009507, em face da sentença homologatória de transação (ID 18398138), proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília na ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por danos materiais e morais movida pelo Requerente, a qual homologou acordo firmado entre as partes em 14/11/2018 (ID 25327985 na origem). No referido acórdão, no qual se conheceu da remessa necessária, negando-lhe, à unanimidade, provimento, manteve-se íntegra a sentença homologatória acima mencionada, na qual: “1) o requerido se compromete a manter os requerentes representando o Município requerido na ação principal autuada sob o n° 2006.34.00.037775-3 e derivadas; 2) o requerido no prazo de vinte dias corridos providenciará nova procuração que incluirá poderes de dar e receber quitação; 3) ficam ajustados honorários contratuais no percentual de 13% do êxito final obtido nas demandas; 4) fica autorizada a retenção dos honorários contratuais no valor levantado ao fim das demandas; 5) com o acordo, as partes dão mútua quitação para nada mais reclamar uma da outra com relação à demanda descrita na inicial; 6) cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados; 7) as custas processuais iniciais foram arcadas pelos requerentes; 8) sem custas processuais finais; 9) as partes renunciam ao prazo recursal”. O Requerente alega em sua peça que: (i) em 2006 promoveu ação ordinária de conhecimento em nome do Município de Araci-BA, tendo como objeto o ressarcimento de valores junto à União Federal – AGU não repassados originários do fundo FUNDEF; (ii) obteve êxito integral na sentença que, depois de percorrer todas as instâncias, transitou em julgado confirmando o direito do Município ao ressarcimento apesar da feroz resistência imposta pela União, mormente por se tratar de matéria nova submetida ao Judiciário naquele momento; (iii) a ação de conhecimento foi autuada em Dezembro de 2006, pelo número 0036759-70.2006.401.3400 e distribuída para 4a. Vara da SJDF; (iv) o Requerente atuava como substabelecido da Confederação Nacional de Municípios – CNM, vez que o Município de Araci outorgou procuração específica para CNM, para em seu nome contratasse advogado para promoção da ação; (v) pelos serviços até então realizados, o Requerente nunca percebeu qualquer valor pela contraprestação nem da CNM, nem do Município de Araci, vez que trabalhava na expectativa do êxito; (vi) sobrevindo o trânsito em julgado da sentença de conhecimento, imperiosa a inauguração do procedimento de liquidação e cumprimento, através de memória de cálculo; (vii) frente à inércia e omissão do Município de Araci, o advogado-requerente assumiu o ônus e se comprometeu com o custo diante do perito WM Fernandez, que elaborou a memória de liquidação para só receber seu pagamento quando o advogado percebesse seus honorários advocatícios; (viii) no procedimento de liquidação, em razão da saúde do peticionário, ingressa no processo o advogado Márcio Ziulkoski; (ix) em 11 de Julho de 2018 se inaugurou o procedimento de liquidação e cumprimento da sentença; (x) naquele momento era imperiosa a regularização da representação processual e contratual da relação de fato havida entre o advogado e o Município diante da evolução exitosa do processo; (xi) o primeiro movimento foi regularizar a relação com a CNM; (xii) isso foi feito judicialmente nos autos do processo 0716163- 49.2017.8.07.0001 tramitado na 25a. Vara Cível de Brasília, de onde sobreveio o acordo firmado com a CNM em Abril de 2018, quando restou definido que: “...a CNM reconhece que o trabalho foi realizado em titularidade exclusiva do advogado Sylvio Cademartori Neto respeitante aos processos da lista em anexo, inclusive para cobrança integral dos eventuais honorários livre da intervenção da CNM (art 26 do EA), cabendo ao advogado buscar os honorários eventualmente devidos em função dos serviços prestados”; (xiii) legitimado na titularidade da representação processual, o Requerido promoveu ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Município de Araci, processo autuado pelo número 0727868- 10.2018.8.07.0001 distribuído para 21a. Vara Cível de Brasília, em razão da prestação dos serviços e do êxito no processo tramitando na Justiça Federal de Brasília; (xiv) o processo de arbitramento dos honorários foi finalizado por sentença homologatória de acordo com resolução de mérito e transitada em julgado em 14 de Novembro de 2018; (xv) quando no processo da Justiça Federal fica decidida e autorizada a expedição do requerimento de pagamento para inscrição do precatório tendo como favorecido o Município de Araci, em meados de Abril de 2020, o Município revogou a representação dos advogados Sylvio e Márcio, constituindo novos advogados; (xvi) em movimento contínuo a revogação, dois anos passados, o Município, através de seus novos procuradores no processo da Justiça Federal, ingressa com recurso de agravo de instrumento 0718651- 72.2020.8.07.0000 em 23 de Junho de 2020, contestando a sentença que definiu os honorários advocatícios e o momento do pagamento; (xvii) o agravo sequer é conhecido e o precatório é requerido em 30 de Junho de 2020 e formado para pagamento em 2021; (xviii) o Município e seus novos constituídos seguem insistindo na contestação da sentença que homologou o acordo, ganhando tempo e protelando, até a ordem de pagamento do precatório o que ocorreu agora no dia 14 de Julho de 2021; (xix) os embargos de declaração opostos evidenciam uma verdadeira engenharia de má-fé e desonestidade, com a clara intenção de descumprir e não honrar uma sentença judicial, subtraindo-se sutilmente da obrigação assumida e devida. Requer tutela de urgência para que seja requerido ao Juízo Federal da 4a. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, inibir a liberação da totalidade do pagamento do precatório federal que tem como beneficiário o Município de Araci, mantendo depositado na conta judicial o valor equivalente a 13% do total depositado a disposição do Juízo da 21a. Vara Cível de Brasília, de forma a garantir a efetividade da sentença judicial transitada em julgado, quando do procedimento de seu cumprimento. Destaca-se a oposição de embargos de declaração por parte do Município de Araci (ID 24512315), com a contraminuta ofertada pelo Requerente (ID 25691497). O presente pedido, na forma como foi deduzida acima, envolve providências relacionadas (i) ao encaminhamento para que 4a. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal mantenha depositado na conta judicial o valor equivalente a 13% do total depositado a disposição do Juízo da 21a. Vara Cível de Brasília; (ii) decote indireto honorários a ser realizado pela Justiça Federal, tangenciando, assim, imiscuição na atividade administrativa e judicante de outra esfera, na medida em que tal providência é, em regra, efetuada no juízo onde o precatório é instrumentalizado. Considerando que (i) a matéria trazida para a apreciação da presente medida cautelar em sede de tutela de urgência não foi, sequer, em tese, apreciada pelo juízo federal; (ii) incumbe, em tese, à Justiça Federal apreciação dos pedidos que envolvem decotes em seus próprios precatórios; (iii) o pedido do requerente se deu expressamente no sentido de ser “(...) requerido ao Juízo Federal da 4a. Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal inibir a liberação da totalidade do pagamento do precatório federal que tem como beneficiário o Município de Araci, o que poderia constituir invasão de competência; (iv) a necessidade de se demonstrar o interesse de agir na motivação do presente pedido de tutela, diante dos itens (i), (ii) e (iii), INTIME-SE o Requerente, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente pedido incidental de tutela de urgência, sob pena de indeferimento in limine. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021 17:14:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador